Tribunal: TJMT
Processo: 1035044-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035044-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ELIANE E. D. GUIMARAES & CIA LTDA - CNPJ: 08.747.611/0001-00 (AGRAVANTE), WISDOM LOGISTICA, ASSESSORIA E DOCUMENTACOES LTDA - CNPJ: 33.102.285/0001-20 (AGRAVADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Recurso de Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Inscrição em Cadastro de Inadimplentes. Inexistência de Prova Inequívoca da Ilegalidade da Cobrança. Inexistência de Perigo de Dano Imediato.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência e manteve o nome da Recorrente dos cadastros restritivos de crédito.

2- A Recorrente alega que contratou os serviços da Recorrida pelo valor de R$ 6.200,00, que pagou o preço; todavia, a Agravada passou a cobrar adicional de R$ 1.660,00, referente a suposto excedente de quilometragem e, diante do não pagamento, inscreveu seu nome na Serasa e no SPC.

II. Questão em discussão

3- Discute-se se há elementos suficientes para demonstrar a ilegalidade da cobrança impugnada e se a inscrição do nome da Recorrente nos cadastros de inadimplentes configura dano irreparável que justifique a antecipação dos efeitos da tutela.

III. Razões de decidir

4- A tutela provisória de urgência requer a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do CPC.
5- Os documentos apresentados não permitem aferir de forma inequívoca a quitação do débito.

6- Ainda que a negativação acarrete perigo de dano irreparável, a decisão agravada deve ser mantida hígida, pois não constatada prova inequívoca a ensejar o convencimento sobre a probabilidade do direito.

IV. Dispositivo

8- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"
A exclusão de inscrição em cadastros restritivos de crédito por meio de tutela de urgência não pode ser deferida se inexistente prova inequívoca da ilegalidade da cobrança.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, artigo 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Agravo de Instrumento no 20747928520238260000, Rel. Des. Thiago de Siqueira, 14a Câmara de Direito Privado, j. 27/04/2023;
TJSP, Agravo de Instrumento 2301653-61.2022.8.26.0000, Relator Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 10/01/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1035044-46.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Eliane E.D. Guimarães & Cia Ltda. – Posto Point
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

n.

1003662-65.2024.8.11.0087, ajuizada em desfavor de
Wisdom Logística Assessoria e Documentações Ltda. – MR Logística
.

O Juiz indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e manteve o nome da Recorrente dos cadastros restritivos de crédito (Serasa e SPC).

Inconformada, a Agravante alega que contratou e pagou pelo serviço de transporte da Recorrida para o envio de um tanque de combustível a Peixoto de Azevedo-MT, pelo valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais).

Sustenta que a Recorrida passou a exigir acréscimo de R$ 1.660,00 (mil seiscentos e sessenta reais), sob alegação de quilometragem excedente, apesar de o destino ter sido previamente informado.

Argumenta que a negativação indevida de seu nome prejudica as atividades comerciais, compromete sua credibilidade e dificulta o acesso a crédito com os fornecedores.

Assim, pleiteia a reforma da decisão objurgada e o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, para que seja seu nome seja excluído do rol de maus pagadores.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 258404193).

Apesar de intimada, a Agravada deixou de apresentar Contraminuta (Id. 267694269).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Eliane E.D. Guimarães & CIA Ltda. – Posto Point propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

em desfavor de Wisdom Logística Assessoria e Documentações Ltda. – MR Logística.

A Recorrente sustentou que contratou os serviços de transporte da empresa Recorrida para o deslocamento de um tanque de combustível com destino ao distrito de Peixoto de Azevedo-MT.

Afirmou que o valor ajustado entre as partes foi de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), e que essa quantia já está quitada.

Alegou, que a Agravada passou a insistir que houve um excedente de quilometragem no percurso, razão pela qual exige o pagamento adicional de R$ 1.660,00 (mil seiscentos e sessenta reais).

Aduziu que o destino foi previamente comunicado ao motorista da empresa Recorrida, de modo que não há qualquer excedente de quilometragem que justifique a cobrança e a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Asseverou, ainda, que por ser empresa que atua no ramo de posto de combustível, a inscrição indevida compromete as atividades comerciais, prejudica a credibilidade e dificulta a obtenção de crédito com os fornecedores.

Com base nesses argumentos, requereu a tutela provisória de urgência para exclusão de seu nome dos cadastros restritivos da Serasa e do SPC.

O Juiz da instância de origem indeferiu o pedido e, inconformada, a Autora interpôs este Recurso.

Conforme estabelece o artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos essenciais: (i) probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A falta de qualquer desses pressupostos inviabiliza o deferimento da antecipação da tutela postulada.

Na hipótese, a Recorrente instruiu o pedido com fotos de conversas do aplicativo WhatsApp, cópia de cotação de serviço que não demonstra o valor exato discutido nos autos, comprovantes de pagamento, notificações da Serasa e do SPC, além de áudios genéricos.

Em que pese o inconformismo da Agravante, esses documentos não permitem concluir pela possibilidade do direito alegado, pois deles não ressai os termos da contratação, o percurso efetivamente realizado e o valor final pactuado para a prestação do serviço.

Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não verifico elementos probatórios suficientes para demonstrar a ilegalidade da cobrança impugnada.

Em outras palavras, ainda que seja possível identificar o perigo de dano irreparável, pois a
inscrição em cadastros restritivos pode gerar impactos negativos à sua atividade comercial, não há prova suficiente da ilicitude da cobrança
que justifique a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes, sem ao menos ouvir a parte contrária.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento – Ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos – Decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência requerida pela agravante –
Pretensão à exclusão do nome da autora dos cadastros do SCR
–
Inadmissibilidade – Verossimilhança do direito alegado e risco de dano de difícil reparação não evidenciado
– Requisitos para concessão desta medida ainda não configurados –
Necessária instauração do contraditório
– Alegação da demandante de ausência de notificação prévia a respeito do apontamento em questão – Dever legal de comunicação imposto à instituição mantenedora do cadastro de proteção ao crédito – Súmula 359 do STJ – Indeferimento que deve ser mantido – Recurso improvido. (TJ-SP 20747928520238260000 São Vicente, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 27/04/2023, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023) (sem grifo no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA
PRETENSÃO À EXCLUSÃO DE SEU NOME DO CADASTRO DO SCR

Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente a prova inequívoca dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou o risco ao resultado do processo, não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional. Ademais, quando esta é pedida na forma
inaudita altera pars
, os elementos para o convencimento do órgão jurisdicional devem ser apresentados com maior robustez, pois se trata de medida excepcional.
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2301653-61.2022.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/01/2023; Data de Registro: 10/01/2023). (sem grifo no original)

Diante desse contexto, agiu com acerto o Julgador
a quo
, uma vez que, neste momento, não há provas suficientes de que o direito da Recorrente será reconhecido ao fim do processo.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
e

mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025